Tribunal: TJMT
Processo: 0005198-95.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005198-95.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Colação de Grau]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CREUZA CUIABANO DA SILVA - CPF: 830.834.991-91 (RECORRIDO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (RECORRENTE), KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO), JAX JAMES GARCIA PONTES - CPF: 014.858.526-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN , promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0005198-95.2015.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

UNITINS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

Recorrido(s):

CREUZA CUIABANO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/09/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FUNDAÇÃO UNITINS – NÃO LANÇAMENTO DA NOTA DA ALUNA – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – DEMORA EXACERBADA SEM SOLUCIONAR O IMPASSE – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU – NÃO EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR FIXADO NA SENTENÇA DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO DE OFÍCIO DA OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -

JUROS DE MORA PELO ARTIGO 1o F DA LEI 9494/97 – ACOLHIMENTO DE TAL PLEITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a responsabilidade derivada do contrato educacional da UNITINS, escorreita a sentença que determina a correção no lançamento da nota derivada da prova realizada pela parte autora. Dano moral ocorrente pela demora em solucionar o problema de onde, com quase 05 (cinco) anos de término do curso obstou a formatura, colação de grau e emissão do diploma da autora, causando toda a sorte de angústia, sofrimento, humilhação, ocorrendo a violação moral com a indenização fixada em R$ 5.000,00, dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Verificado na sentença a omissão em relação ao correto índice de atualização monetária, cabe ao magistrado sanar tal omissão, de onde, aplicável ao caso em tela o TEMA 810 do STF, sendo dívida não tributária com o índice do IPCA-E, enquanto aplicável, com sua substituição pela TAXA SELIC a partir da edição da EC 113/21, que em seu artigo 3o prevê a SELIC como taxa única a refletir a atualização e juros de mora. Em relação ao período anterior, acolhimento do recurso apenas neste ponto, para que os juros, o seja pela aplicação do artigo 1o F da Lei 9494/97.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-
Anoto que o feito fora declinado para esta TRU em fase de análise de recurso perante o TJMT, de onde, quando do retorno dos autos à Comarca de origem
DEVERÁ SER ENCAMINHADO AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
, para a sua continuidade na fase executiva, com as baixas e anotações pertinentes;

2-
Trata-se de recurso aviado pela UNITINS contra a sentença que lhe impôs a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, anotando ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, apontando a culpa da EDUCON, ausência de direito da autora pela sua reprovação na disciplina questionada, bem como, ausente o dano moral alegado, com pedido sucessivo de sua redução ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais. Pugna ainda pela correção dos juros com a aplicação do artigo 1oF da Lei 9494/97, subsidiariamente.

Intimada a parte recorrida deixou transcorre
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões de recurso.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão é simples, visto que a parte autora celebrou contrato educacional com a EDUCON, para assistir via EAD as aulas da UNITINS, executando as atividades e provas a ela submetidas.

Prova disso, que existe nos autos às fls.38 a declaração do responsável pelo curso de que a autora teria participado de todas as atividades do período, bem como, realizado todas as provas, trazendo aos autos, inclusive o caderno de provas por ela utilizado na época.

Portanto, a falha da instituição UNITINS é devidamente demonstrada e, se, por eventual falha do seu associado/parceiro EDUCON a mesma responde de forma objetiva.

Apesar da sentença se lastrear em direito do consumidor, o equívoco em si mesmo não tem o condão de ofuscar as conclusões dali advindas, visto que, ao magistrado pouco importa a legislação invocada, e sim a sua condição finalística a demonstrar ou não a responsabilidade civil dali derivada e eventual valoração do dano moral, acaso ocorrente.

E o caso dos autos, pelo que se retira é de extravio da prova da aluna, causando um problema para a mesma em não se permitir a conclusão do curso, problema este que se arrastou por quase 05 (cinco) anos, a forçando a entrar com a ação para que a faculdade UNITINS fizesse de uma vez por todas o lançamento da nota da prova que foi realizada pela aluna.

A alegação da defesa de que a matéria pretendida teria sido encerrada e não teria com a aluna fazer novamente, este não é um problema da aluna, ainda mais quando a mesma demonstra (pelo que se parece) que não teria culpa em problemas internos da universidade, de onde, caberia a esta ofertar à aluna a matéria em situação excepcional, e não força-la a mudar de universidade para concluir o curso, que diga-se de passagem tinha todas as matérias cursadas e aprovadas, pendendo apenas a matéria debatida nos autos.

O magistrado ao conceder a liminar apenas determinou que a faculdade realizasse o lançamento da nota da aluna, dentro do que a mesma demonstrou ter realizado, sendo que, por óbvio, se a faculdade não tem a prova e o aluno a fornece, com a declaração do responsável pelo curso de que teria sido realizada a prova, é responsabilidade da faculdade em pelo menos conceder a nota mínima, sem prejuízo a ser causado ao aluno por sua própria desídia.

Esse impasse demorou quase 05 (cinco) anos, para ser devidamente resolvido, de onde, forçou a autora a aviar a ação com tal finalidade pugnando inclusive indenização por danos morais.

Portanto, a determinação do magistrado apenas para o correto lançamento da nota, não demonstra em ato irregular ou impossível de ser determinado, ainda mais quando a faculdade tem contra si a declaração do responsável que a parte autora teria concluído as atividades e provas correlatas em sua integralidade.

A assertiva de que a mesma fora reprovada por média, com média 3, cai por terra, visto que, como se considerou uma das notas como sendo nota “zero”, com a nota de apenas uma das provas, com nota 6 dividido por duas etapas, chegou-se à nota 3 que a reprovou, sendo este o problema sanado pelo magistrado em correção da nota que era considerada como “zero”, apenas isso, não socorrendo tal assertiva ainda à parte recorrente.

Agora resta saber se a conduta da UNITINS gera ou não o dever de indenizar, sendo que, a problemática toda se arrastando por quase 05 (cinco) anos, impedindo a autora de poder finalmente colar grau e obter o diploma, bem como, de exercer a profissão escolhida, é mais do que óbvio que ocorre no caso a violação moral à mesma, ante a humilhação, dissabor, angústia sofrida ao longo de vários anos, mesmo tentando a correção do problema pela via administrativa e à todo o tempo obtendo resposta negativa, seja por afirmar que a mesma não teria realizado a prova, seja pela assertiva de que não estaria mais ofertando a disciplina, gerando toda a sorte de atrasos na vida da parte autora, atraso este que desborda das raias do mero aborrecimento, convolando-se em clara violação moral.

Em relação ao montante da condenação, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, entendo que acertada a valoração, a não merecer reparos, estando dentro da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em tela, de onde, confesso que poderia até ter tido fixada em valor bem maior, porém, como não se observa recurso da parte autora, impossível qualquer majoração de ofício, sob pena da ocorrência da “
reformatio in pejus
.”

O recurso ainda traz pontualmente acerca da aplicabilidade, no que tange aos juros, do artigo 1o F da Lei 9494/97.

Pois bem, em verificação da sentença esta foi omissa em relação ao índice a ser utilizado como fator de atualização monetária e ainda em relação ao índice de juros a ser aplicado contra a parte recorrente, sendo que, apesar de restar em sede de recurso apenas uma das matérias, cabe ao magistrado de segundo grau sanar tal omissão, sob pena de problemas serem detectados ainda na fase de execução de julgado, trazendo discussões desnecessárias a este colegiado de forma a atrasar ainda mais de forma indevida o presente processo.

Desta feita, por ser dívida não tributária, nos moldes do TEMA 810 do STF, por óbvio, o índice aplicado deverá ser o IPCA-E, com a alteração posterior imposta ainda pela EC 113/21 no artigo 3o que impôs após sua edição a utilização da TAXA SELIC como taxa única a refletir a atualização e o juros, ao passo que, o recurso da UNITINS, neste ponto dos juros deve ser acolhido, pelo fato de que, deve ser aplicado ao ente, que tem natureza de fundação pública estadual, o artigo 1o F da Lei 9494/97.

Agora, temas outros vertidos em sede de recurso, a envolver a forma de execução, se por precatório ou RPV, se podem ser objeto de penhora ou constrição os bens da UNITINS, tais matérias não são objeto da sentença e são próprias da matéria executiva que nem se executou, não podendo o magistrado em exercício de futurologia de análise de como será a execução já proferir manifestação antecipada de como deve ser conduzido o feito executivo, sob pena de suprimir a instância de análise de forma antecipada do magistrado de 1o grau, que certamente sabe como conduzir a execução contra fundação pública estadual.

E, acaso ocorra algum equívoco na condução da execução, a parte recorrente tem à sua disposição os mecanismos de insurgência e colocação da matéria para a análise em 2o grau, a ser observada se e quando ocorrer eventual violação das prerrogativas legais executivas colocadas à sua disposição.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito:

a)
Corrijo de ofício a omissão da sentença em relação ao índice de atualização monetária fixando o IPCA-E, com a aplicação posterior a partir da edição da EC 113/21, artigo 3o como sendo TAXA SELIC, como taxa única a refletir atualização monetária e juros de mora;

b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da UNITINS para dizer que os juros a que ser refere a sentença serão do artigo 1o F da Lei 9494/97;

Considerando ainda como ganho ínfimo da pretensão da parte recorrente, mantida a sucumbência contra esta, que é isenta do pagamento das custas processuais, porém, condeno a mesma ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença e do voto agora proferido, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022